Tribunal: STF
Processo: ARE 1599763
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. CÁLCULO “POR DENTRO”. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. APLICAÇÃO EXTENSIVA DA TESE FIXADA NO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado” (fl. 4, e-doc. 30). 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República (e-doc. 143). Argumentou que “a manutenção de parte residual do ICMS na base de cálculo das contribuições que se verifica pela utilização de metodologia inadequada de exclusão do tributo estadual, mantida pelo acórdão recorrido ao ter deixado de conferir solução de mérito à presente ação, é inconstitucional por implicar a tributação de parcela incompatível com a materialidade das contribuições” (fl. 22, e-doc. 36).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 43).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera a alegada contrariedade “ao art. 195, inc. I, alínea ‘b’ da CF/1988, que institui a competência tributária da União para tributar, a título de PIS e COFINS, apenas o faturamento ou a receita bruta das pessoas jurídicas” (fl. 5, e-doc. 45).

Assinala que “a vedação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS mediante a utilização da metodologia do cálculo ‘por dentro’ resulta na permanência de um resíduo do tributo estadual tributável pelas contribuições, em decorrência da incidência do ICMS, PIS e COFINS a mercadoria na formação do preço, que é novamente sujeita à incidência das contribuições quando ingressarem no faturamento da pessoa jurídica” (fl. 5, e-doc. 45). 

Suscita desrespeito “ao art. 102, inc. III, alíneas ‘a’ e ‘b’ da CF/1988, na medida em que o tribunal de origem estendeu o pronunciamento sobre objeto que não compôs o RE 574.706/PR, uma vez que afirmar haver coisa julgada frente à discussão do Tema 69 de Repercussão Geral é, em última análise, desconfigurar os limites objetivos do entendimento de caráter vinculante firmado no exercício da competência exclusiva do STF” (fl. 6, e-doc. 45).

Assevera “que o acórdão agravado violou frontalmente o texto constitucional, sobretudo aos art. 195, inc. I, alínea ‘b’ da CF/1988 e art. 102, inc. III, alíneas ‘a’ e ‘b’ da CF/1988, verificando-se concretizadas as hipóteses de cabimento de recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 45).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante. 

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 574.706, Tema 69, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins” (DJe 2.10.2017).

Não é o caso, entretanto, de rever os limites da tese no Tema 69 da repercussão geral, para adequação à controvérsia em exame, porque o Tribunal de origem, com fundamento diverso, referente à ocorrência de coisa julgada, de forma assertiva afastou a aplicação da sistemática da repercussão geral, sob os fundamentos de que “o debate acerca de qual o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS já foi alvo de ação anterior transitada em julgado (processo 5002360-14.2019.4.04.7207/TRF4, evento 71, CERT1)” e de que, “ao impetrar este Mandado de Segurança, a parte pretende ampliar os limites do julgado para que o ICMS a ser excluído tenha uma extensão maior do que aquela definida no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 574.706 (Tema 69/STF)” (fl. 2, e-doc,. 30).

Pelos fundamentos do acórdão recorrido, inviável, nesta sede recursal, a aplicação extensiva da tese fixada no Tema 69 da repercussão geral.

7. Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região reconheceu a existência do óbice processual da coisa julgada, impeditivo da aplicação do Tema 69 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por sentença transitada em julgado (art. 337, § 4º, do CPC). Por sua vez, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2º, do CPC).
No caso dos autos, a parte impetrante requereu, em ação anterior pelo Procedimento Comum (protocolada sob o n.º 5002360-14.2019.4.04.7207/SC), o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. 
Nesta ação, pretende ‘seja concedida a ordem, no sentido de declarar que a contribuição ao PIS e COFINS deve considerar a metodologia de cálculo por dentro e, com isso, determinar a exclusão de todo o ICMS de suas bases de cálculo, inclusive o resíduo de ICMS remanescente das contribuições em questão (gross-up)’ (...)
O Juízo de origem bem assentou que ‘os parâmetros para a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições já foram delimitados pela decisão transitada em julgado, segundo a qual deve-se excluir exclusivamente o ICMS destacado na nota fiscal. Assim, a análise de eventual ICMS residual extrapola os limites da coisa julgada, o que é vedado pelo CPC.’ (evento 25, SENT1). 
Ademais, conforme prevê o art. 508 do CPC, ‘Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido’. 
Dessa forma, não há como reanalisar a matéria dos autos sem, inevitavelmente, ofender a coisa julgada. 
Impõe-se, assim, a manutenção da sentença que reconheceu a existência de coisa julgada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil” (fls. 1-2, e-doc. 30).

No recurso extraordinário, a agravante alega ofensa à al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República, na tentativa de assegurar “a dedução integral do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS”, com a “utilização da metodologia contábil de cálculo ‘por dentro’” (fl. 13, e-doc. 36). Entretanto, não impugna, de forma objetiva e específica, os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para reconhecer a ocorrência da coisa julgada. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACOU TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange à alegada instauração de tribunal de exceção, demandaria a análise da legislação infraconstitucional o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, diante da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, mesmo assim o recurso não mereceria prosperar. É que incidem, também, no caso, as Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que o Recorrente, nas razões do recurso, não atacou todos os fundamentos do acórdão recorrido, os quais se tornaram preclusos. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.481.344-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 11.10.2024).

Demonstrados os óbices das Súmulas ns. 283 e 284, revela-se incabível o Supremo Tribunal Federal, nesta sede recursal, rever as decisões das instâncias ordinárias da Justiça Federal e reconhecer que “não incide PIS e COFINS sobre o ICMS residual” (fl. 2, e-doc. 24).

8. Para viabilidade do recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a comprovação de ter havido a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DIREITO DE ACESSO PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.356.144-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).

“Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, ‘a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte’ (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (ARE n. 1.369.209-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.8.2022).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que, “para a interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da CF, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou o seu afastamento com base na Constituição Federal, o que não se observa no caso concreto” (ARE n. 1.185.632-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora